Tribunal: TJDFT
Processo: 0005559-92.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005559-92.2012.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STF (trânsito em julgado em 16/6/2020 – certidão de ID 16881529 – Pág. 1) e da decisão do STJ (trânsito em julgado em 2/4/2019 – certidão de ID 16881516 – Pág. 97), que negaram provimento aos recursos constitucionais interpostos, e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14545115 (certidão de ID 22530743), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024